Tribunal: TJDFT
Processo: 0013852-73.2015.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013852-73.2015.8.07.0009 RECORRENTE: RAPHAEL DA CUNHA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INJÚRIA RACIAL. CRIME IMPRESCRITÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE DOLO DE INJURIAR. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À COR E À RAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal. 2. Conforme o art. 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o autor do crime era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. 3. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição na sua modalidade retroativa. 4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível” (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022). 4.1. O ordenamento jurídico veda apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa e não orientação jurisprudencial, na medida em que esta última constitui apenas interpretação da norma penal. 5. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de injúria racial. 6. Se os réus possuíam menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, incide a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal. 6.1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente. 7. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 7.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, 115, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal, ao argumento de que deveria ser declarada extinta a punibilidade, tendo em vista que a pena relativa ao crime de injúria racial se encontra prescrita. Em sede de extraordinário, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, 115, e 117, incisos I e IV, todos do CP, repisando os mesmos argumentos acima expendidos; e b) artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, asseverando que em observância ao princípio da irretroatividade da lei, seria possível reconhecer a prescrição quanto ao delito de injúria racial. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, 115, e 117, incisos I e IV, todos do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “O acórdão proferido pelo Tribunal estadual vai ao encontro de entendimento há muito pacificado nesta Corte Superior, de que "com o advento da Lei n.9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão" (AgRg no RHC n. 198.250/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. A mesma sorte colhe o apelo extremo, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o STF, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022). Igual teor: RE 1504440 AgR / RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/9/2024. Mesmo que fosse possível superar referido óbice, o apelo extremo não mereceria trânsito em relação à indigitada contrariedade aos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1o, 115, e 117, incisos I e IV, todos do CP, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1373066 ARE 1478790 AgR / AM, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 24/8/2024. Tampouco caberia dar curso ao apelo extremo quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XL, da CF, pois o STF já firmou entendimento no sentido de que “por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível” (ARE 1488521 AgR / MG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES. DJe 23/8/2024). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 136861, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/1/2021). Igual teor: RE 592248/PR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/7/2024. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 12/12/2019). Mesmo teor: AgRg no AREsp 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/8/2024. No mesmo sentido, já se posicionou a Corte Suprema: “O pedido de assistência judiciária gratuita não tem fundamento, uma vez que, como sabido por todos, “Não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (RHC 230789 / ES, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe 9/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027